Tribunal: TJDFT
Processo: 0751342-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. OMISSÃO. ANÁLISE DO ART. 47, § 3o, DA RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. PROVIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em exame: Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença, para afastar a aplicação do teto de 10 salários-mínimos previsto na Lei Distrital no 3.624/2005 e determinar a observância do novo limite de 20 salários-mínimos, estabelecido pela Lei Distrital no 6.618/2020. Alegou-se omissão quanto à análise do art. 47, § 3o, da Resolução no 303/2019 do CNJ.
II. Questão em discussão: Verifica-se se há omissão no acórdão embargado quanto à análise do dispositivo infralegal que fixa como marco temporal para definição do valor da RPV a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento. Examina-se, ainda, se sua aplicação poderia conduzir à conclusão diversa da adotada no julgamento embargado, à luz da jurisprudência do STF e da Corte local.
III. Razões de decidir: Reconhecida a omissão quanto à ausência de análise expressa do art. 47, § 3o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, sanada mediante sua apreciação no voto integrativo. Contudo, ressaltou-se que a interpretação e aplicação desse dispositivo devem observar a jurisprudência vinculante do STF e do Conselho Especial do Tribunal local, que afirmam a aplicabilidade imediata da Lei Distrital no 6.618/2020, por se tratar de norma mais benéfica que ampliou o teto das RPVs. Destacou-se a inaplicabilidade do Tema 792 do STF ao caso, por distinguishing, e a inexistência de inconstitucionalidade a demandar reserva de plenário, inexistindo violação à Súmula Vinculante no 10.
IV. Dispositivo: Embargos de declaração providos, para suprir omissão quanto à análise do art. 47, § 3o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, sem alteração do resultado do julgamento anterior.